Tribunal: CARF
Processo: 13136.720683/2021-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720683/2021-64
ACÓRDÃO
3202-003.352 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOÃO HENRIQUE SILVA BESSA E CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CRÉDITOS INDEVIDOS. GLOSA NECESSÁRIA E LEGÍTIMA.
Devem ser glosados os créditos cuja legitimidade não tenha sido
comprovada pelo contribuinte.
MULTA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
A multa prevista no art. 80, caput e § 6o, inciso II, e § 7o, da Lei no4.502/64,
com a redação dada pelo art. 13 da Lei no 11.488, de 15.06.2007 deve ser
reduzida ao patamar de 100% por força do disposto no art. 14, da Lei no
14.689/23.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em afastar a preliminar de
nulidade por ofensa ao art. 142 do CTN, para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.352 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720683/2021-64
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela 13a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/06), que julgou improcedente a
Impugnação, em desfavor da Recorrente JOÃO HENRIQUE SILVA BESSA E CIA LTDA LTDA.
Quanto à origem, por bem relatar e resumir os fatos, adota-se parte do relatório do
Acórdão recorrido:
Eis a exigência:

E eis as razões de fato:
A empresa auditada não atendeu à intimação do Termo de Início de Procedimento Fiscal
(TIPF).
No dia 20 de abril de 2021, a fiscalizada solicitou a dilação do prazo para atendimento às
intimações por mais 30 (trinta) dias.
No dia 21 de maio de 2021, o contribuinte juntou cópias do contrato social, entretanto, não
prestou esclarecimento quanto a solicitação do Termo de Intimação Fiscal (TIF) n9 001.
No dia 21 de maio de 2021, o contribuinte foi cientificado do Termo de Intimação Fiscal
(TIF) n^ 002, reiterando as informações do TIF n° 001.
A fiscalizada não atendeu as solicitações de esclarecimentos e exigências do TIF n° 002,
mesmo tendo sido informado de agravamento em eventual aplicação de multa de ofício.
...
Na presente auditoria fiscal, verificou-se que a empresa auditada creditou-se, na apuração
do Imposto sobre Produtos Industrializados, de suposto crédito presumido, além dos
créditos escriturais admitidos pela legislação tributária, em todos os meses do período
auditado, conforme informou na Escrituração Fiscal Digital (EFD-IPI/ICMS) do período de
19/01/2017 e 31/12/2018.
Como houve recusa no esclarecimento pelo contribuinte, tentamos pesquisar a origem dos
termos "crédito presumido" e "processo judicial", utilizados como indicadores da origem
dos outros créditos declarados por ele na EFD IPI/ICMS apresentadas.
Para isso vasculhamos diversos sistemas dos tribunais do judiciário federal, o Info-jud, o e-
Processo, tentando descobrir algum processo de acompanhamento judicial, bem como os
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.352 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720683/2021-64
3
relativos aos depósitos judiciais, mas não encontramos nenhum indício de existência de
processo judicial em andamento, referente ao IPI.
Além disso, buscamos também processos da ABIHPEC - Associação Brasileira da Indústria
de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, mas não encontramos o nome da empresa
sob análise como associada, bem como processos judiciais dessa associação sobre créditos
de IPI.
Assim sendo, procedeu-se a glosa de tais créditos escriturais, conforme demonstrado nos
QUADROS N 01 e 02, anexos a este relatório fiscal, sendo exigidos os valores ali
demonstrados.
O contribuinte declarou, através da apresentação de Declarações de Débitos e Créditos
Tributários (DCTF) os valores de IPI apurados por ele, entretanto apropriando-se do crédito
inexistente da rubrica "Outros Créditos" da EFD-ICMS/IPI apresentadas.
...
A aplicação de multa qualificada deveu-se a informação de "crédito presumido" e "processo
judicial", utilizados como indicadores da origem dos outros créditos declarados por ele na
EFD IPI/ICMS apresentadas, de forma reiterada em todos os meses do período fiscalizado,
que caracteriza ocorrência de fraude, nos termos do artigo 72 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
O agravamento da multa de ofício aplicada decorre do não atendimento às reiteradas
intimações recebidas pelo contribuinte, mesmo após concedida dilação de prazo para
atendimento. Intimações essas que objetivavam esclarecer fatos essenciais a auditoria fiscal
realizada.
E veio a impugnação:
PRELIMINAR DE MÉRITO A empresa sofreu fiscalização através do Procedimento Fiscal
n° 0610900-2021-00230, referente aos anos calendários de 01/01/2017 a 31/12/20218, o
fisco alegou que ouve sonegação da receita bruta, mais que na verdade o que ouve foi erro
na elaboração das declarações fiscais, SPED, ...
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
DO
POLO
PASSIVO
DOS
SOCIOS
ADMINISTRADORES COMO SOLIDÁRIOS E TERCEIROS
Na prática, nas autuações fiscais, quando o auditor fiscal almeja a responsabilização de
terceiros pelos créditos tributários das pessoas jurídicas autuadas, lavra os denominados
"Termos de Sujeição Passiva Solidária", notificando os sócios das empresas. Em alguns
casos, o termo simplesmente arrola o nome do sócio ou administrador e o cientificava da
exigência tributária lançada contra a empresa, "para fins do disposto no art 135 do CTN". A
justificativa comumente apresentada é a de que, como o auto de infração foi lavrado com
multa qualificada, isto é, quando a fiscalização entendeu que houve fraude, são
formalizados, também, os termos de sujeição passiva solidária em face dos sócios
responsáveis pela administração da empresa.
...
Tais termos de sujeição passiva têm sido lavrados em desfavor dos sócios sem a
comprovação da sua atuação com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.352 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720683/2021-64
4
estatutos. Essa arbitrariedade na lavratura de tais atos administrativos acaba por mitigar o
direito de defesa das referidas pessoas, como tem se manifestado o Superior Tribunal de
Justiça.
Ressalte-se que, interpretando a expressão "inflação de lei, contrato social ou estatutos",
expressa no mencionado artigo 135 do CTN, é pacífico que não é sempre que a pessoa
física pode ser responsabilizada por débitos contraídos pela pessoa jurídica. A mera
ausência do pagamento de tributos não pode ser caracterizada como infração à lei, contrato
social ou estatutos. Torna-se necessária a prova de que o administrador da pessoa jurídica
tenha se beneficiado pessoalmente com a inadimplência ou tenha dissolvido irregularmente
a sociedade, para haver eventual caracterização de sua responsabilidade tributária.
...
DA PRELIMINAR DE A USENCIA DE AMPARO LEGAL PARA REPRESENTAÇÃO
PARA FINS PENAIS:
Ao final dos procedimentos, o Fisco entendeu por bem apresentar representação fiscal para
fins penais, porém, sem esperar o final de todo o procedimento administrativo, o que vêm
demonstrar somente o caráter intimidatório da representação fiscal, pois até que haja a
decisão formal administrativa transitada em julgado, não há em que se falar em crime.
...
DO DIREITO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO:
O princípio do contraditório e da ampla defesa trata-se de princípio esculpido de forma
expressa na Constituição Federal, podendo ser encontrado no artigo 5o, inciso LV, in
verbis: "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.".
O princípio da ampla defesa vem expressamente previsto no direito constitucional
brasileiro a partir da primeira Carta Maior. Assim, é garantia que se poderia qualificar de
clássica em nosso direito público, pois o acompanha desde sua instalação.
...
a) Em cumprimento ao princípio da ampla defesa e do contraditório, seja DEFERIDA a
conversão do julgamento em diligência para oportunizar aos impugnantes.
b) Seja ACOLHIDA a PRELIMINAR O MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
para declarar o presente auto de infração nulo ou, alternativamente, seja anexado aos
processos de manifestação de conformidade para tramitação e apreciação conjunta.
c) Seja ACOLHIDA a PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA dos sócios e
terceiros como responsáveis solidários, por não haver comprovação material da
participação deles no erro cometido, inexistir caracterização de dolo.
d) Seja ACOLHIDA a PRELIMINAR de falta de amparo legal para apresentação de
representação fiscal para fins penais, antes da conclusão da presente impugnação e
manifestação de inconformidade.
e) Seja DECLARADA a NULIDADE o lançamento do auto de infração em nome da
impugnante pelo simples fato dela ser procuradora por um curto prazo de tempo.
Em decisão por unanimidade, a 13a TURMA/DRJ06 votou para JULGAR
IMPROCEDENTE a Impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio, em acórdão assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.352 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720683/2021-64
5
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018 CRÉDITOS INDEVIDOS. GLOSA
NECESSÁRIA E LEGÍTIMA.
Devem ser glosados os créditos cuja legitimidade não tenha sido comprovada pelo
contribuinte.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA Presentes nos autos os elementos capazes de formar a
convicção da autoridade julgadora, negado por desnecessidade deve ser o pedido de
diligência nos termos do disposto no artigo 18 do Decreto 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na Impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
1. BREVE RESUMO DOS FATOS
DO DIREITO
DA PRELIMINAR DE CONCOMITÂNCIA DE INFRAÇÃO DE MULTA ISOLADA
COM MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE AMPARO PARA REPRESENTAÇÃO PARA
FINS PENAIS
IV – DO MÉRITO
DA CARACTERIZAÇÃO DE CONFISCO NA APLICAÇÃO DA MULTA NO
PERCENTUAL DE 225% SOBRE A AUTUAÇÃO
DO PEDIDO
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

I – Da preliminar
A Recorrente sustenta que no caso de exigência de multa isolada, prevista no art. 17,
do art. 74, da Lei n° 9.430/96, a autoridade fiscal deveria observar a finalização do procedimento de
indeferimento da compensação para aplicação da multa isolada, em decorrência da ausência de fato
gerador e, por conseguinte, violação ao art. 142, do CTN.
Sem razão a Recorrente.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.352 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720683/2021-64
6
No caso em tela não se verifica hipótese suficiente para ensejar a nulidade do
procedimento fiscal, senão vejamos:
É consabido que as hipóteses de nulidade da autuação são aquelas previstas no art. 59
do Decreto no 70.235, de 1972. Adicionalmente, as irregularidades não passíveis de causarem
prejuízo ao direito do sujeito passivo poderão ser sanadas no curso do processo administrativo,
observada a inteligência do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972. Ambos os artigos
supramencionados seguem abaixo reproduzidos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução
do litígio.
Portanto, em face dos princípios que norteiam o Processo Administrativo Fiscal,
mormente os da informalidade e da verdade material, somente duas são as espécies de
irregularidades, elencadas nos incisos do artigo 59 retrotranscrito, que possuem o condão de
contaminar de nulidade “ab initio” as peças que o compõem: ato lavrado por pessoa incompetente e
preterição do direito de defesa.
Os elementos indispensáveis ao auto de infração estão listados no art. 10 do Decreto
no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal - PAF). Assim, todos os requisitos essenciais
ao lançamento estão presentes, pois o Auto de Infração e seus documentos integrantes, contêm a
descrição dos fatos, enquadramento legal, demonstrativos de apuração dos valores, identificação do
contribuinte, local da lavratura, determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la.
Feitas essas considerações, não há margem para declarar a nulidade do Acórdão
Recorrido, tal como pretendido pela Recorrente.

II – Do mérito
A Recorrente inicia sua argumentação discorrendo sobre as multas indenizatórias e
confiscatórias; aborda a doutrina e jurisprudência, a natureza das multas de ofício, isolada,
qualificada e agravada, para, então, concluir que a multa não pode ter caráter confiscatório em
homenagem aos princípios previstos na CRFB/88.
Ato contínuo, a Recorrente adentra no debate acerca da proporcionalidade das multas
agravadas e sobre o limite quantitativo das penalidades acessórias.
Neste aspecto, cumpre esclarecer que nos termos da Súmula CARF no 02, este
Conselho não é competente para se pronunciar sobre a constitucionalidade de lei tributária.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.352 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720683/2021-64
7
A posteriori, a Recorrente manifesta seu inconformismo sobre o que entende tratar-
se de erros de procedimento na apuração e aplicação das penalidades objeto do presente processo
administrativo fiscal.
Nada obstante, conforme muito bem assinalado no Acórdão recorrido, o Termo de
Verificação foi claro, direto e preciso: foram glosados créditos ilegítimos classificados pela
Recorrente como “créditos presumidos”, bem como créditos pretensamente oriundos de ações
judiciais. Portanto, a motivação da autuação foi clara de forma a possibilitar a ampla defesa e
contraditório.
Fora oportunizado a Recorrente a manifestação a respeito de tais créditos, entretanto,
a mesma se furtou a oferecer qualquer explicação, em que pese ser devidamente intimada. Em fase
recursal, a mera afirmação de que não houve a comunicação de informação falsa, mas erro de
lançamento atribuído ao escritório de contabilidade, não tem o condão de descaracterizar a infração
tributária apurada no devido processo administrativo fiscal.
É consabido, que nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, como é o caso
dos autos.
Caberia a Recorrente demonstrar que a apuração do IPI, de suposto crédito
presumido fora realizada de forma hígida, o que não ocorreu seja na fase instrutória, impugnatória
ou recursal.
Pelo exposto, não há reforma a ser feita no Acórdão recorrido.

II.1 – Da multa
Finalmente, no caso em tela, consta à fl. 09, que sobre os fatos geradores ocorridos
entre 01/01/2017 e 31/12/2018, foi aplicada a multa de 225% prevista no art. 80, caput e § 6o, inciso
II, e § 7o, da Lei no4.502/64, com a redação dada pelo art. 13 da Lei no 11.488, de 15.06.2007:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto lançado
sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do
imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.
§ 6o O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, será:
II - duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma circunstância agravante e
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 desta Lei.
§ 7o Os percentuais de multa a que se referem o caput e o § 6o deste artigo serão
aumentados de metade nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para prestar esclarecimentos.
Nada obstante, nos termos da legislação mais benéfica, deve ser observado, no caso
concreto, a superveniência do art. 14, da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023:
Art. 14.Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da Constituição
Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica cancelado o montante
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.352 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720683/2021-64
8
da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida ativa da União, que exceda a 100%
(cem por cento) do valor do crédito tributário apurado, mesmo que a multa esteja incluída
em programas de refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que
pelas referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.
Pelo exposto, a multa qualificada de 150% deve ser reduzida ao percentual de 100%.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para superar a preliminar de
nulidade de ofensa ao art. 142, do CTN, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a
multa qualificada ao patamar de 100% por força do disposto no art. 14, da Lei no 14.689/23.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 258
DF CARF MF
Original